Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto e condenou o embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão: Discute-se a legitimidade da condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, especialmente dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, bem como a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, dada a peculiaridade do caso concreto.
III. Razões de decidir: A responsabilidade pelo ônus de sucumbência, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito, deve observar o princípio da causalidade. Verificou-se que a conduta do embargado, ao ajuizar ação de despejo que atingiu terceiros não integrantes da relação locatícia, deu causa à propositura dos embargos. Embora arguida a ausência de registro dos direitos possessórios pelas embargantes, a tese não se sustenta na situação em exame, pois a ordem judicial de despejo abrangeu indevidamente a posse das embargantes. Contudo, a extinção prematura da ação e a ausência de julgamento de mérito justificam a fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, §8o, do CPC. O valor elevado atribuído à causa não se refletiu em complexidade procedimental ou atuação processual intensa, o que torna excessiva a fixação proporcional inicialmente adotada. Assim, o valor arbitrado foi reduzido para R$5.000,00, quantia condizente com a atuação nos autos.
IV. Dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, reformando a sentença exclusivamente para fixar os honorários advocatícios em R$5.000,00 (cinco mil reais).